Tribunal: STF
Processo: MS 39350
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luís Fernando Nogueira Moreira contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça proferido nos autos do Reclamação Disciplinar n. 0004043+38.2022.2.00.0000.



    O impetrante narra, em síntese, que levou ao conhecimento do CNJ conduta de magistrada que entende inadequada consistente no julgamento de exceção de impedimento.



    Relata que o CNJ determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar, assim como o recurso apresentado em face da referida decisão:



    Foi exarada decisão pela autoridade apontada como coatora, na pessoa de sua então titular, determinando o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 



    Inconformado, este impetrante apresentou recurso administrativo ao Colegiado do Conselho Nacional de Justiça. No dia 16 de julho de 2023, a autoridade indigitada como coatora proferiu decisão indeferindo monocraticamente o recurso administrativo, invocando o art. 25, inciso IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. 



    Sustenta, assim, ter direito líquido e certo ao processamento do recurso no âmbito do CNJ e pede a cassação das decisões proferidas pelo órgão de controle do Poder Judiciário.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, registro que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, podendo ser dispensada, inclusive, a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único do mesmo regimento. 



    O impetrante impugna acórdão do Conselho Nacional de Justiça que, em exame de recurso administrativo, manteve decisão de arquivamento de Reclamação Disciplinar. 



    Na origem, buscou intervenção do Conselho no andamento de processo judicial e a aplicação de penalidades ao magistrado, por discordar de decisão judicial. 



    Como bem pontuado no voto condutor, das alegações apresentadas e dos próprios pedidos formulados pelo impetrante, verifica-se, na verdade, mera irresignação com o conteúdo de decisão proferida em processo judicial. 



    O CNJ não conheceu do requerimento formulado, tendo em vista o caráter jurisdicional do ato, a afastar atuação do órgão, a quem não cabe invalidar ou reformar decisões judiciais. 



     O mandado de segurança, entretanto, não comporta seguimento, por duas razões. 



    Em primeiro lugar, o ato impugnado consiste em deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. O órgão não reviu nem determinou qualquer providência ao órgão judiciário. A rigor, o pronunciamento questionado consistiu em mera recusa fundamentada a realizar a intervenção pretendida pelo impetrante. 



    A natureza do acórdão, portanto, não atrai a competência originária desta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, alínea “r”, da Constituição da República. 



    Em segundo lugar, ainda que ultrapassado o óbice precitado, as razões adotadas pelo CNJ estão em conformidade com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal na matéria. Com efeito, a atuação do Conselho Nacional de Justiça restringe-se às competências dispostas no art. 103-B, da Constituição, que estão relacionadas ao controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 



    O órgão não dispõe de atribuições funcionais que lhe permitam reexaminar, interferir ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrado. 



    Trata-se de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, nos termos dos seguintes julgados: 



    Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento sumário de reclamação disciplinar contra atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade. 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0004156-94.2019.2.00.0000, formalizada perante o Conselho Nacional de Justiça. 2. O arquivamento da reclamação disciplinar teve por fundamento o fato de a reclamante se limitar a questionar o conteúdo de atos jurisdicionais. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato coator, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça somente tem competência para exercer o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 36704 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/3/2021) 



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Incompetência para intervir em processos de natureza jurisdicional. 4. Deliberação negativa que não altera decisão de tribunal estadual. Ausência de competência originária do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados. (MS 35856 ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/3/2020) 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 28939 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2013) 



     Dessa forma, é inviável a pretensão deduzida pelo impetrante, que almeja, a um só tempo, (i) reformar deliberação negativa do CNJ e (ii) questionar conteúdo de decisão judicial. 



    Não é possível afirmar que o impetrante teria direito líquido e certo ao não arquivamento da reclamação disciplinar. Os documentos trazidos com a petição inicial não infirmam a fundamentação apresentada pela Corregedoria Nacional de Justiça e transcrita acima, permanecendo hígido o ato praticado no âmbito do CNJ.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República para ciência (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator